Tribunal: TJSP
Processo: 4019222-78.2013.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INADIMPLEMENTO OU MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADO – ACORDO REALIZADO EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA COM ANUÊNCIA PESSOAL E EXPRESSA DO CLIENTE – ACORDO REGULARMENTE HOMOLOGADO E CUMPRIDO – RECLAMAÇÃO POSTERIOR DAS VERBAS DESCONTADAS NO ACORDO – DESCABIMENTO – DANOS MATERIAIS E

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INADIMPLEMENTO OU MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADO – ACORDO REALIZADO EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA COM ANUÊNCIA PESSOAL E EXPRESSA DO CLIENTE – ACORDO REGULARMENTE HOMOLOGADO E CUMPRIDO – RECLAMAÇÃO POSTERIOR DAS VERBAS DESCONTADAS NO ACORDO – DESCABIMENTO – DANOS MATERIAIS E MORAIS INOCORRENTES - IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA

APELAÇÃO PROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615065
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4019222-78.2013.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes JOSE
ANTONIO CREMASCO, JOAO ANTONIO FACCIOLI e CREMASCO E FACCIOLI
ADVOGADOS S/C - EPP, é apelado VALDEMIR PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 3o Juiz, que davam provimento ao recurso, e da 2a
Juíza, que negava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos
do art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des.
Carlos Russo e Des. Marcos Ramos, tendo o julgamento prosseguido, nos termos
do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de
votos, deram provimento ao recurso, vencida a 2a Juíza (que declarará voto), de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI (vencida), LINO MACHADO, CARLOS
RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: José Antonio Cremasco e outros
Apelado: Valdemir Pereira
Comarca: Campinas - 9a Vara Cível
Juiz prolator: Guilherme Fernandes Cruz Humberto
RESPONSABILIDADE
CIVIL

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - ALEGAÇÃO DE FALHA
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INADIMPLEMENTO OU
MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADO
ACORDO REALIZADO EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA
COM ANUÊNCIA PESSOAL E EXPRESSA DO CLIENTE
ACORDO
REGULARMENTE
HOMOLOGADO
E
CUMPRIDO RECLAMAÇÃO POSTERIOR DAS VERBAS
DESCONTADAS NO ACORDO
DESCABIMENTO

DANOS MATERIAIS E MORAIS INOCORRENTES -
IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA
APELAÇÃO PROVIDA
VOTO No 34868
Valdemir Pereira ingressou com a ação de reparação
de danos materiais e morais em face de seus ex-advogados e o escritório do
qual faziam parte, aduzindo tê-los contratado para defender seus interesses
em ação trabalhista proposta em face da ex-empregadora. Diz que já na
fase de liquidação de sentença daquela demanda as partes se compuseram
amigavelmente em audiência, mas que referido acordo teria prejudicado
seus interesses patrimoniais, na medida em que deixou a seu cargo o
desconto do imposto de renda incidente sobre a verba recebida.
Assim, diz fazer jus ao valor de R$ 32.955,93 a título
de imposto de renda descontado indevidamente da sua indenização
trabalhista, mais indenização pelos danos morais, além das despesas que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
teve com a contratação de novo advogado para a propositura da presente
demanda, despesas com desarquivamento de processo, cópias de
documentos e diligências.
Insurgem-se os réus contra sentença que julgou
parcialmente procedente a ação para condená-los, solidariamente, ao
ressarcimento do equivalente ao valor descontado a título de imposto de
renda da indenização trabalhista do autor, com juros e correção desde o
pagamento a menor a este; bem como ao pagamento de indenização moral
em R$ 20.000,00, com juros e correção a contar desta sentença. (fl. 607).
Alegam os recorrentes ocorrência da prescrição trienal
com base no art. 206, §3o, IV do CC; cerceamento de defesa, pois
pretendiam produzir prova oral com a oitiva de todos aqueles que
participaram da audiência em que ocorreu o acordo em comento. Pedem,
ainda, a improcedência da demanda afirmando que o autor participou do
acordo homologado judicialmente e tinha plena ciência dos seus termos,
tendo agido de má-fé ao se aproveitar de uma brecha da decisão
homologatória para, após 4 anos do cumprimento integral do acordo,
ingressar com a presente lide, totalmente temerária, na tentativa de obter
mais alguma quantia.
Finalmente, aduzem inocorrente o dano moral
indenizável, pedindo, subsidiariamente, a redução das verbas da
condenação sofrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso regularmente processado, com contrarrazões.
É o relatório.
Inicialmente, declaro inocorrente a prescrição na
espécie.
A presente demanda envolve pleito de reparação de
danos patrimonial e moral deduzido em face de advogado, a quem o autor
atribui a culpa pelo insucesso em ação penal, haja vista sua desídia na
condução do trabalho profissional para o qual foi contratado.
Os apelantes pedem o reconhecimento da prescrição
mediante entendimento de incidir na espécie o prazo prescricional de três
anos veiculado no artigo 206, § 3o, V, do CC.
A aplicação do prazo trienal estatuído para a dedução
de pretensões de natureza indenizatória deve ficar reservada às hipóteses
de responsabilidade apenas aquiliana, não tendo incidência nos casos de
ressarcimento de dano fundado no inadimplemento contratual, quanto
então terá aplicação o prazo geral decenal previsto no artigo 205 do
CC/2002. É isso o que ocorre no caso em análise, na medida em que se
atribui aos réus o descumprimento de deveres profissionais durante o
exercício do mandato judicial outorgado para a defesa dos interesses do
autor e, consequentemente, a culpa pelos prejuízos ocasionados ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mandante, consistente na falta de orientação quanto a apuração do valor
devido no acordo entabulado judicialmente.
É esse o entendimento que vem predominando nessa
Corte Estadual, conforme se pode verificar nos seguintes precedentes:
Apelação
no
1139241-07.2016.8.26.0100;
Apelação
no
1131454-
92.2014.8.26.0100;
Agravo
de
Instrumento
no
2031131-66.2017.8.26.0000.
Nesse mesmo sentido, o C. Superior Tribunal de
Justiça proferiu recentemente a seguinte decisão: EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE
CIVIL.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO.
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA.
REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS. UNIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
ISONOMIA. OFENSA. AUSÊNCIA.
(...)
Nas
controvérsias
relacionadas
à
responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que
prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de
responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V,
do CC/02, com prazo de três anos.
Para o efeito da incidência do prazo prescricional, o
termo “reparação civil” não abrange a composição da toda e qualquer
consequência
negativa,
patrimonial
ou
extrapatrimonial,
do
descumprimento de um dever jurídico, mas, de modo geral, designa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenização por perdas e danos, estando associada às hipóteses de
responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o ato ilícito.
Por observância à lógica e à coerência, o mesmo
prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do
credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da
reparação de perdas e danos por ele causados.
Há muitas diferenças de ordem fática, de bens
jurídicos protegidos e regimes jurídicos aplicáveis entre responsabilidade
contratual e extracontratual que largamente justificam o tratamento
distinto atribuído pelo legislador pátrio, sem qualquer ofensa ao princípio
da isonomia. Embargos de divergência parcialmente conhecidos e, nessa
parte, não providos. (Embargos de Divergência em REsp no 1.280.825-RJ
(2011/0190397-7); Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI; Segunda
Seção; DJe: 02/08/2018).
Destarte, sendo incontroverso entre as partes que o
prazo prescricional passou a fluir da data da homologação do acordo, e que
entre esta data e a do ajuizamento da presente demanda transcorreu tempo
inferior a dez anos, nos moldes do referido artigo 205 do CC, há que se
afastar o decreto de prescrição.
O conjunto fático probatório corrobora para a solução
segura do litígio, sendo desnecessária a produção de prova oral pretendida
pelo apelante, não se havendo falar em cerceamento de defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Adentrando no mérito em si, entendo que a demanda
deve ser julgada improcedente.
O
contexto
fático
circunscreve-se
no
acordo
entabulado pelo autor e sua ex-empregadora, quando era patrocinado pelos
réus, homologado durante uma audiência de conciliação já na fase de
cumprimento de sentença da ação trabalhista, nos seguintes termos:
Para por fim ao litígio a executada Ferroban pagará
ao exequente a importância bruta de R$ 136.718,12 (cento e trinta e seis
mil, setecentos e dezoito reais e doze centavos).
Esclarecem as partes que o valor do acordo é
composto da seguinte forma:
Bruto: R$ 136.718,12
(-) INSS recte: R$ 4.662,27
(-) IRRF: R$ 32.023,46
(-) INSS recda: R$ 10.254,88
(-) Honorários periciais (1): R$ 977,69
(-) Honorários periciais (2): R$ 2.378,66
Líquido: R$ 86.421,15
(...)
O valor líquido acordado será pago mediante depósito
em conta corrente de titularidade do patrono do reclamante, em até 30
dias após a homologação do presente acordo. (fls. 203/204).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incontroverso o acordo ter sido cumprido, e o valor
líquido, descontados os honorários advocatícios devidos, ter sido repassado
ao autor, que reclama o repasse de uma diferença correspondente ao
desconto do “(-) IRRF: R$ 32.023,46” que teria sido indevidamente
previsto no acordo.
O
autor
fundamenta
seu
pedido
na
decisão
homologatória que, inadvertidamente, fez constar o seguinte trecho:
Homologação: diante da expressa manifestação de vontade do reclamante
e o fato de estar assistido por advogado habilitado e do princípio da boa-
fé dos atos processuais, bem como da presunção de regularidade de tais
atos, até prova em contrário, o juiz homologa a transação após advertir o
reclamante que com este ato nada mais poderá reclamar quanto ao objeto
do presente processo.
Recolhimento previdenciário: A reclamada deverá
comprovar o recolhimento previdenciário na forma e sob as penas da lei,
inclusive quanto à cota cabível ao reclamante, mediante guia própria em 3
(três) vias, no prazo de 30 dias, após o vencimento do acordo.
Recolhimento do imposto de renda: se couber, serão
suportados pela reclamada, que providenciará o recolhimento, nada
descontando do reclamante.
(...)
Especificamente, foi este último parágrafo, ora
negritado, que deu azo à interpretação equivocada do autor para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamentar sua pretensão indenizatória.
O autor alega que seu patrono não teria defendido seus
interesses a contento, permitindo que sua ex-empregadora descontasse da
verba indenizatória a quantia correspondente ao imposto de renda, quando
o julgador que homologou o acordo observou que eventual imposto de
renda deveria ser recolhido pela reclamada sem o respectivo desconto do
reclamante.
Impossível o acolhimento da pretensão autoral.
O julgador de primeiro grau, num singelo parágrafo,
assim decidiu a questão: Cabível, destarte, o ressarcimento do valor que os
réus deixaram de buscar e repassar ao autor, no montante do imposto de
renda indevidamente descontado da indenização líquida.
Ora, as partes, em audiência, acompanhadas de seus
patronos regularmente constituídos entabularam acordo na presença do
julgador, concordando com os descontos que seriam feitos sobre a verba
indenizatória em valor bruto.
Ressalte-se que isso se deu tanto com relação ao
imposto de renda, quanto às verbas previdenciárias perante o INSS.
Se assim é, evidente que o termo homologatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
subscrito pelo magistrado em que constam “observações” caracterizam, se
não evidente contradição, claro erro material, pois, ao mesmo tempo
homologa integralmente os termos subscritos pelas partes e faz observação
sobre questões abordadas na transação, como se não tivesse havido
disposição a respeito (Recolhimento do imposto de renda: se couber, serão
suportados pela reclamada, que providenciará o recolhimento, nada
descontando do reclamante.).
O acordo previu expressamente o recolhimento de
imposto de renda, seu valor e a forma de recolhimento. Assim,
absolutamente despropositada a previsão de “se couber”. O imposto era
devido e foi regularmente previsto a contento, em disposição clara e
expressa com anuência pessoal do autor e não só de seu representante
processual.
Relevante observar que as deduções das parcelas
devidas atinentes ao imposto de renda, bem como aquelas devidas à
Previdência Social, decorrem de norma imperativa, sendo que ambos,
empregador e empregado são contribuintes, cada qual devendo responder
por sua cota participação, e se sobre isso transacionaram, de comum
acordo, dentro da legalidade, perfeitamente válido o avençado e nada mais
deve ser decidido a respeito.
Destaque-se, aliás, que o próprio autor noticia na
exordial que a empresa Ferrovia Paulista S/A foi citada para pagar, já em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fase de cumprimento de sentença, a quantia de R$ 152.274,28, atualizada
até o dia 31 de julho de 2007, consoante se extrai de fls. 573/574,
documento no 5.
Referida empresa efetuou o recolhimento, no dia 17 de
agosto de 2007, das contribuições previdenciárias, no valor de R$
6.633,54, e do imposto de renda no importe de R$ 11.636,30 (fl. s/n,
documento no 5). (fls. 03)
Se a decisão homologatória se mostrou contraditória,
cabeira ao autor, mediante recurso próprio, esclarecê-la e não explorar,
passados quatro anos do acordo, a contradição para fundar pretensão
indenizatória claramente indevida.
O que pretende o autor é alterar acordo por ele aceito e
regularmente homologado.
A fragilidade da argumentação é evidente, mormente
considerando se tratar de acordo realizado em audiência, com sua
participação presencial e anuência posta no termo assinado e regularmente
homologado judicialmente, restando evidenciado que os réus atuaram
processualmente atendendo seus interesses, compartilhando informações, e
só realizou acordo na sua presença, fato, aliás, incontroverso.
Desta forma, ausente na espécie o descumprimento de
dever jurídico pelo réu, inviável impor-lhe o dever de indenizar eventuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
danos sofridos pelo requerente, sendo de rigor a improcedência da
demanda.
Finalmente, embora se reconheça a fragilidade
argumentativa do autor, entendo não ser o caso de condená-lo por
litigância de má-fé, pois não encontro elementos sugestivos de ter faltado
com o dever de lealdade ou ainda que caracterizasse a prática de ato
atentatório à dignidade da justiça, nos moldes listados no artigo 774 do
CPC. Assim, deixo de aplicar-lhe a sanção reclamada pelos apelantes.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento à
apelação para julgar totalmente improcedente a demanda e condenar
o autor ao pagamento da integralidade das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios ora fixados em 15% sobre o
valor da causa, ressalvado o disposto no art. 98, § 3o.
ANDRADE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28869
Apelação Cível no 4019222-78.2013.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelantes: Jose Antonio Cremasco, Joao Antonio Faccioli e Cremasco e
Faccioli Advogados S/C - EPP
Apelado: Valdemir Pereira
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Em que pese o entendimento do Ilustre Relator, respeitosamente
divirjo de suas conclusões, que resultaram em dar provimento ao recurso de
apelação dos réus, para negar-lhe provimento, mantendo a r. Sentença.
O I. Relator avaliou não estarem reunidas as condições necessárias
para responsabilizar os réus pelos danos apontados na inicial. Em sua análise, o
acordo celebrado nos autos de ação trabalhista foi homologado com mero erro
material, que atribuía ao autor o dever de recolher o imposto de renda incidente
sobre o valor bruto do acordo. Concluiu, assim, que o erro material não deve
prevalecer sobre o previamente acordado, inexistindo o dano alegado pelo autor.
Todavia, divirjo de suas conclusões.
A premissa do I. Relator consiste em atribuir ao trecho que
imputava ao ex-empregador do autor o recolhimento do imposto de renda a
qualificação de erro material. O fato de ter reconhecido o erro material deveria,
naturalmente, levar à conclusão de falha na prestação de serviços por parte
dos réus, e não a de ignorá-lo. Até porque, qualificá-lo como erro material é uma
mera ilação, pois, em verdade, poderia ter sido a vontade do I. Juiz que
homologou o acordo com modificações aliás, é essa a linha de raciocínio
adotada pelo D. Magistrado a quo na fundamentação da r. Sentença apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De todo modo, essa dúvida só persistiu por falha na obrigação dos
réus de conduzir o processo. Cabia-lhes lançar mão dos meios disponíveis para
aclaramento da r. Sentença. Porém, agindo de forma desidiosa, inadimpliram a
obrigação de meio à qual se incumbiram com a celebração do contrato de
prestação de serviços advocatícios, circunstância ensejadora de responsabilidade
civil.
Nesse sentido, é seguro imputar exclusivamente aos réus a
responsabilidade pela presente querela. Tivessem eles embargado a homologação
do acordo, não se estaria mais conjecturando à quem o I. Juiz incumbiu o dever
de recolher o tributo. Sua inércia deu azo ao imbróglio.
Portanto, à luz do art. 14, § 4o, do Código de Defesa do
Consumidor, vislumbro a responsabilidade dos réus que, ao negligenciarem a boa
condução do processo em favor do autor, causaram os danos materiais e morais
fixados na r. Sentença.
Quanto aos danos morais, impugnados pelos réus, entendo serem
devidos. Indiscutível que o transtorno do autor é passível de reparos na esfera
extrapatrimonial. A falha na prestação de serviços frustra totalmente as
expectativas que tinha em relação ao processo. Gera, a partir da percepção quanto
à cobrança indevida, ansiedade e incômodo que só serão aliviados no momento
em que os réus vierem a resolver o problema, reconhecendo a falha e seus
prejuízos; ou, como é o caso, com o provimento jurisdicional transitado em
julgado reconhecendo a pretensão do autor.
No tocante ao valor (R$ 20.000,00), não vejo razões para reduzi-lo.
A lesividade da conduta foi acentuada, uma vez que o desconto de imposto de
renda abocanhou quase trinta por cento do valor global acordado. A privação de
verbas de natureza alimentar é conduta grave, e a resistência em assumir a falta
só agrava a sua situação.
Em virtude disso, irretocável a r. Sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destarte, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso dos
réus, mantendo a r. Sentença. Majoro os honorários advocatícios fixados em
favor do autor para quinze por cento sobre o valor atualizado da condenação.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI

Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
11D9C105
13
15
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
11DC7B63
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
4019222-78.2013.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.